Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707259-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO EVANGELICA TRINDADE AGRAVADO: JOAO RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento provisório de sentença, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença no qual foi realizado bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. A executada manifestou-se no Id 114646801, alegando que o fato de haver recurso especial ainda não julgado nos autos principais impede a realização de constrições nestes autos, gerando a falta de interesse de agir da exequente. Afirma também que há excesso de valor no importe de R$ 46.044,26 e apresenta a planilha do valor que entende devido. Pleiteia ainda a realização de perícia contábil para realização dos cálculos e suspensão do processo, tendo em vista a possibilidade de reversão da decisão impugnada no recurso especial. A exequente refutou a impugnação no Id 114668066 e, na sequência, afirmou não possuir interesse na tentativa de penhora dos veículos, tendo em vista já possuírem restrições gravadas por outro Juízo. Decido. A parte executada requer a suspensão do presente cumprimento provisório por estar pendente de julgamento o recurso especial interposto nos autos principais. Ora, conforme artigo 520, caput, do CPC, o cumprimento provisório deve ser utilizado justamente quando a sentença foi impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, o que é o caso dos autos, não sendo lógica a suspensão do processo nesse caso. Em relação à alegada impossibilidade de realização de atos constritivos no cumprimento provisório de sentença, esclareço que, embora a legislação processual estabeleça a necessidade de prestação de caução para a realização de atos expropriatórios no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do artigo 520, IV, do CPC, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar. O que se busca nesses autos é o pagamento do valor devido a título de honorários de sucumbência, o que se amolda aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, além do mais, não se faz presente manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Quando a alegação de excesso de execução, indefiro a realização de perícia, pois trata-se de mero cálculo aritmético. Nos autos principais o valor da causa foi fixado em R$1.564.746,92 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), e os honorários advocatícios foram fixados em e 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tais fatos são incontroversos nos autos. A parte requerida impugnou a planilha de Id 113971295, a qual foi apresentada após o transcurso do prazo para pagamento espontâneo, de maneira que se torna certo o acréscimo das parcelas provenientes da multa de 10% (dez por cento), honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento), bem como correção monetária e juros. Assim, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e homologo a planilha apresentada pela requerente (Id 113971295). Fica intimada a parte exequente para que indique como pretende prosseguir, no prazo de 05 dias. Tendo em vista o desinteresse na penhora dos veículos, à Secretaria para que promova a retirada da restrição Renajud (Id 114288714). – ID 115366379. Nas razões recursais (ID 33354017), FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE (agravante-executada) defende necessidade de suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado e, subsidiariamente, de reconhecimento de excesso de execução, de indeferimento de eventuais medidas constritivas e de remessa dos autos à Contadoria Judicial. E fundamenta: “Trata-se o presente feito de cumprimento provisório de sentença, onde aduz o Exequente, ora Agravado, possuir crédito executável no importe de R$ 192.591,34 (cento e noventa e dois mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos) a título de honorários. Contudo, é necessário e importante destacar que o presente tramita como o “gravame” de PROVISÓRIO, POIS PENDE DE JULGAMENTO JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO, O QUAL CERTAMENTE, IRÁ ALTERAR A DECISÃO AQUI EXECUTADA. Imperioso ressaltar tais informações e frisar que as Razões do Recurso Especial possui total fundamento na Sumula 303 do STJ, bem como em diversas outras decisões proferidas por vários tribunais no mesmo sentido. Cumpre memorar que, o suposto crédito a título de honorários, deriva de um Embargos de Terceiro opostos pela ora Agravante, que, no exercício regular de seu direito, interpôs os competentes embargos visando a proteção de seu bem imóvel. Relevante observar, ainda, de forma clara e incontestável, que em diversos momentos do processo de Execução, no caso o originário, foi informado que o imóvel não era de propriedade da executada, ou seja, da Igreja Renascer. Todavia, mesmo com tal informação, o Agravado, manteve o pedido de penhora do bem e deu prosseguimento aos pedidos de expropriação do imóvel, como forma de pressionar a então executada, Igreja Renascer, em celebrar um acordo, o que por óbvio, frise-se novamente, obrigou a Agravante a propor ação judicial, no exercício regular do direito de proteção ao seu patrimônio. Conforme amplamente exposto no RESP, em nenhum momento a Agravante deu causa à ação, até porque não cometeu nenhum ilícito que motivasse a presente medida, tendo apenas se utilizado de um remédio processual para salvaguarda de seus lídimos direitos, ante o perigo iminente de lesão ao seu patrimônio. Destarte, a interposição dos Embargos de Terceiro teve como único e exclusivo intuito buscar as devidas e necessárias proteções legais ao bem imóvel de propriedade da Agravante, o qual sofria risco de constrições, mesmo após a Exequente te sido alertada, por diversas vezes, sobre a real propriedade do imóvel. Cabe também realçar que a Agravante não deixou de realizar o registro do imóvel por desídia ou por comodidade; na verdade, não houve a transferência do imóvel em virtude da Igreja Renascer, única devedora junta a Agravada, não possuir condições de apresentar a Certidão Negativa de Débitos, documento essencial para lavratura da escritura e consequente transmissão do bem. Assim, como base em tais fundamentos, e consoante o pacífico entendimento dos Tribunais Brasileiros, a responsabilidade seria, no caso em discussão, do Agravado, pois sabia ele da irregularidade da penhora e mesmo assim manteve o seu comportamento, não deixando outra alternativa à Recorrente senão a de buscar o judiciário para proteger seu imóvel ! Confira-se, a propósito: ( ) Outrossim, conforme disposto no artigo 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.” Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento de honorários, em Embargos de Terceiro, é de quem deu causa a constrição indevida, nos exatos termos da Súmula 303: ( ) Necessário, esclarecer que não existem razões, e nem mesmo fundamentos jurídicos, para que a Recorrente seja condenada ao pagamento de honorários, uma vez que não houve julgamento do mérito, por ter ocorrido acordo entre as partes credora e devedora, em sede de cumprimento de sentença, no qual houve a indevida penhora no imóvel da recorrente, obrigando a Agravante, como dito e repisado, em interpor embargos de terceiro. Superadas as exposições iniciais, mister se faz relembrar que a Agravante é um sociedade sem fins lucrativos, que adquiriu um imóvel de terceiros, no qual instalou sua matriz. Compra essa realizada via instrumento particular de venda e compra, firmado no dia 20/11/2007, sendo que por culpa única e exclusiva da Igreja Renascer, não foi possível obter e registrar o documento translativo da propriedade. Destarte, é primordial, para o cumprimento da obrigação, a total revisão da r. sentença e do respectivo acordão, até porque resta inquestionável a cobrança equivocada de honorários, sobre matéria que não foi sequer analisada ou julgada. A impugnação oferecida ao Juízo a quo, além de seu bojo alertar sobre a alta possibilidade de revisão do julgado - haja vista o firme entendimento à favor da tese e do direito invocados pela Agravante -, também impunha que não fossem realizados atos constritivos, até o transito em julgado da decisão proferida no feito. Ademais, no caso concreto não apenas ocorreu a prática de atos de constritivos, como houve manifestos equívocos na apresentação dos cálculos do valor supostamente devido, na medida em que o Agravado calculou incorretamente o hipotético crédito, enganando-se em sua somatória e acarretando num aumento no importe de R$ 46.044,26 (quarenta e seis mil quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Nesse passo, os cálculos foram claramente apresentados de forma errônea, com equívoco na somatória, resultando em valor nitidamente excedente e completamente sem base legal. Baseada nesse aspectos, ensejadores da necessária suspensão do cumprimento provisório de sentença, apresentou a ora Recorrente a competente Impugnação, demonstrando os erros incorridos nos cálculos e os fundamentos para se obstar a execução da condenação indevidamente imposta. No entanto, a Impugnação acabou sendo incorretamente rejeitada. Os erros nos cálculos apresentados pelo Agravado, forçoso repetir, estão demonstrados nos autos de forma clara e nítida ! Afinal, conforme planilha abaixo, o valor da provisória condenação, devidamente atualizado, com a correta adoção dos indexadores utilizados pelo TJDF, calculado pela ferramenta disponibilizada pelo próprio site desse Colendo Tribunal, totaliza quantia muito menor do que aquela apontada pelo Agravado, no importe de R$ 195.968,14 (cento e noventa e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos): Dessa forma, é possível se constatar, na soma realizada pelo Exequente, uma discrepância a maior no importe de R$ 46.044,26 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Posto isso, Nobres Desembargadores, resta patente e cristalino que a cobrança do hipotético crédito do Agravado, encontra-se alicerçada em cálculos e em valores apurados de forma claramente equivocada e indevida, não podendo de forma alguma prevalecer ! Há que se frisar, mais uma vez, a necessidade da realização de perícia contábil nos autos, para que se verifique o real valor devido, pois os cálculos do Exequente não foram apresentados conforme o regramento judicial vigente. Não se pode e nem se deve olvidar que os cálculos ofertados foram realizados sobre valores indevidos. Assim, os valores incorretamente cobrados deverão ser restituídos em dobro e deduzidos do montante devido, conforme a cristalina redação do art. 940 do CC/2002. ( ) Isto posto, em consonância com as razões aduzidas, impende reverter o valor pleiteado pelo Exequente em favor da Executada, de modo a tornar infrutífera sua pretensão, eivada de equívocos.” – ID 33354017, pp. 3 a 11. Aduz estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo: “O Código de Processo Civil, em seu artigo 525, §6o, prevê a possibilidade de concessão do efeito suspensivo, quando interposto Agravo de Instrumento no cumprimento de sentença, desde que haja riscos ao Recorrente e possibilidade de reversão da decisão executada. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Pois bem, conforme amplamente exposto, pende de julgamento, junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial interposto pela Agravante, sendo por esse motivo PROVISÓRIA a presente execução! Apesar da possibilidade de penhoras, o ato de apreensão de valores, no atual momento processual e do quadro econômico do Brasil, traz graves prejuízos e riscos ao prosseguimento das atividades da Agravante. No caso sub judice, há que se notar e se ponderar que a única fonte de renda da Executada era decorrente da prestação de serviços, que em virtude da pandemia tiveram a suspensão da grande maioria de seus contratos. Como é do conhecimento geral, a peticionária possui como fonte principal de renda a produção e transmissão de programas de TV para instituições religiosas, cujas instituições, em virtude da pandemia, tiveram o fechamento e suspensão de cultos, fato que impactou diretamente os contratos existentes. Ora, Nobres Julgadores, sem a possibilidade da realização de cultos, shows e demais eventos de natureza cristã pelas clientes da Recorrente, cessou-se o recebimento de valores e receitas, uma vez que não mais ocorreu a produção de programas televisivos. Portanto, em que pese a situação processual, é razoável assumir-se que a situação gerada pela pandemia do coronavírus pode ser enquadrada como “acontecimento extraordinário e imprevisível”, na dicção do art. 478 do Código Civil, o que poderia, inclusive, constituir-se em fato autorizador da revisão contratual. Também totalmente possível o enquadramento da presente situação, no artigo 393 do Código Civil, visto que o atual momento, estaria longe da imaginação de qualquer pessoa, a saber: Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. ( ) O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. O momento vivido por todos é motivo suficiente para ensejar e fundamentar pedidos de revisão de contratos, que inclusive vem sendo deferidos, os quais por definição possuem rigidez, em certos casos absoluta; se assim é, por certo as decisões judicias também podem e devem se adequar ao momento. ( ) Ademais, verifica-se a verossimilhança dos argumentos da Executada, pois através da simples leitura é possível verificar a cobrança indevida de aproximadamente R$ 46.044,26 (quarenta e seis mil e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), o que demonstra o excesso de execução e, consequentemente, o risco de grave lesão que o prosseguimento deste incidente oferece a devedora de ter seus bens expropriados indevidamente. Reitera-se que o presente cumprimento ,de sentença deve ser processado com o GRAVAME PROVISÓRIO, razão pela qual requer-se o deferimento do pedido para que não haja bloqueio de valores, ou havendo, que tais quantias não sejam liberadas ao Recorrido até a decisão definitiva do Recurso Especial interposto.” – ID 33354017, pp. 11 a 13. Requer ao final: “Diante do exposto, a Agravante, respeitosamente, requer o recebimento e processamento do presente recurso de Agravo de Instrumento, sendo deferida a alteração do cadastro do processo para que conste expressamente que trata-se de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA, sendo deferido também a suspensão da ação até o julgamento do Recurso Especial, eis que tal irresignação, conforme amplamente demonstrado, possui real fundamento jurídico para ensejar a alteração da decisão proferida na fase ordinária, tanto sobre o aspecto da condenação quanto, se mantida, a alteração do valor da condenação. Ainda, tendo em vista cuidar a espécie de EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA, requer-se o indeferimento de qualquer penhora requerida, e/ou reversão, caso já tenha ocorrido qualquer constrição, por tratar-se de execução provisória, tudo aliado ao delicado momento financeiro pelo qual atravessa a Recorrente, que foi obrigado a dispensar grande parte de seus colaboradores e funcionário em decorrência da rescisão e suspensão de contratos de produção e veiculação de programas televisivos. Outrossim, tendo em vista a falta de liquidez da sentença, especialmente em decorrência do erro sobre o valor apresentado como devido, requer-se a suspensão do processo até o transito em julgado da sentença que está sendo executada. Ademais, caso seja do entendimento desse C. Tribunal, requer-se que o processo seja imediatamente remetido a contadoria judicial, a fim de se apurar o real valor do débito em razão do erro nos cálculos apresentados na instauração do cumprimento de sentença pelo Exequente, ora Agravado. Finalmente, caso este Juízo entenda por possível, mesmo sendo provisória a execução de sentença, realizar o bloqueio de valores ou penhora de bens, requer-se o reconhecimento da cobrança excessiva de valores e especialmente a reversão da quantia excedente em favor da Recorrente, bem como que os valores, porventura penhorados, não sejam liberados ao Recorrido, face a irreversibilidade de tal medida e ainda pela possibilidade nítida de reversão do mérito, para que assim se faça JUSTIÇA!” – ID 33354017, pp. 14/15. Preparo recolhido (ID 33354018). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação ao cumprimento provisório de sentença. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença provisório (autos n. 0741295-69.2021.8.07.0001, ID 109439112) promovido, em 24/11/2021, por JOÃO RODRIGUES NETO (agravado-exequente) em desfavor de FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE (agravante-executada) para cobrança de honorários sucumbenciais no valor de R$192.591,34 (cento e noventa e dois mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos), referente a acórdão proferido nos autos de embargos de terceiro (processo n. 0730450-80.2018.8.07.0001) opostos, em 15/10/2018, pela ora agravante em desfavor de CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – EPP, cujo patrono é o exequente JOÃO RODRIGUES NETO (agravado) – ID 109440213, p. 19 dos autos de origem. O título executivo judicial (acórdão n. 1357239) a que se refere o cumprimento provisório de sentença foi assim constituído: “Diante de tais premissas, em atenção ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, mostra-se razoável e proporcional a condenação da Embargante ao pagamento, em favor da Embargada, de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Com essas considerações, rejeito as preliminares, nego provimento ao recurso da Embargante e dou parcial provimento à Apelação Cível da Embargada para, com fulcro no princípio da causalidade, condenar a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Acolho, por sua vez, a impugnação ao valor da causa suscitada pela Embargada, para fixar o valor da causa na importância correspondente ao débito exequendo na data de ajuizamento dos Embargos de Terceiro (15/10/2018), observando-se que, em 26/03/2018, o valor da dívida em execução perfazia a importância de R$ 1.564.746,92 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), conforme cálculos realizados no Cumprimento de Sentença.” – ID 109439141, p. 14 do cumprimento provisório de sentença. Nos autos dos embargos de terceiro, em 27/10/2021, interposto recurso especial contra o acórdão supracitado (ID 109439144 do cumprimento provisório de sentença), o qual se encontra pendente de julgamento. Em consulta processual no site do STJ, verifica-se que está em fase de agravo em recurso especial (AREsp no 2064368 / DF), autos conclusos para decisão do Ministro Presidente do STJ desde 25/2/2022. O cumprimento provisório de sentença foi promovido em 24/11/2021 (ID 109439112 do processo de origem n. 0741295-69.2021.8.07.0001). Em 4/2/2022, FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE (agravante-executada) apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Sobreveio a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença no qual foi realizado bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD. A executada manifestou-se no Id 114646801, alegando que o fato de haver recurso especial ainda não julgado nos autos principais impede a realização de constrições nestes autos, gerando a falta de interesse de agir da exequente. Afirma também que há excesso de valor no importe de R$ 46.044,26 e apresenta a planilha do valor que entende devido. Pleiteia ainda a realização de perícia contábil para realização dos cálculos e suspensão do processo, tendo em vista a possibilidade de reversão da decisão impugnada no recurso especial. A exequente refutou a impugnação no Id 114668066 e, na sequência, afirmou não possuir interesse na tentativa de penhora dos veículos, tendo em vista já possuírem restrições gravadas por outro Juízo. Decido. A parte executada requer a suspensão do presente cumprimento provisório por estar pendente de julgamento o recurso especial interposto nos autos principais. Ora, conforme artigo 520, caput, do CPC, o cumprimento provisório deve ser utilizado justamente quando a sentença foi impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, o que é o caso dos autos, não sendo lógica a suspensão do processo nesse caso. Em relação à alegada impossibilidade de realização de atos constritivos no cumprimento provisório de sentença, esclareço que, embora a legislação processual estabeleça a necessidade de prestação de caução para a realização de atos expropriatórios no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do artigo 520, IV, do CPC, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar. O que se busca nesses autos é o pagamento do valor devido a título de honorários de sucumbência, o que se amolda aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, além do mais, não se faz presente manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Quando a alegação de excesso de execução, indefiro a realização de perícia, pois trata-se de mero cálculo aritmético. Nos autos principais o valor da causa foi fixado em R$ 1.564.746,92 (um milhão, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), e os honorários advocatícios foram fixados em e 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tais fatos são incontroversos nos autos. A parte requerida impugnou a planilha de Id 113971295, a qual foi apresentada após o transcurso do prazo para pagamento espontâneo, de maneira que se torna certo o acréscimo das parcelas provenientes da multa de 10% (dez por cento), honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento), bem como correção monetária e juros. Assim, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e homologo a planilha apresentada pela requerente (Id 113971295). Fica intimada a parte exequente para que indique como pretende prosseguir, no prazo de 05 dias. Tendo em vista o desinteresse na penhora dos veículos, à Secretaria para que promova a retirada da restrição Renajud (Id 114288714). – ID 115366379. Pois bem. O art. 520 do Código de Processo Civil dispõe que, em caso de recurso desprovido de efeito suspensivo, poderá ocorrer o cumprimento provisório de sentença, que será realizado nos mesmos moldes do cumprimento definitivo (“O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime”). É o caso dos autos, não havendo que se falar, em princípio, em suspensão do cumprimento provisório. Ademais, o feito de origem já foi autuado como “cumprimento provisório de sentença”, razão pela qual despicienda alteração para “execução provisória de sentença”, conforme requerido pela agravante. Com relação ao pedido de indeferimento de medidas constritivas, como bem definido na decisão agravada, trata-se de pleito de pagamento de honorários de sucumbência, os quais têm caráter alimentar e, portanto, são dispensados de caução, conforme art. 521, I do CPC (“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;”. Quanto ao requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial, em análise preliminar, mostra-se prescindível tal providência. Afinal, o valor requerido em cumprimento provisório de sentença diz respeito a honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, definido em R$ 1.564.746,92, os quais, corrigidos monetariamente, resultaram o valor requerido no cumprimento provisório: R$192.591,34. Tal valor, atualizado em 28/1/2022, passou a ser R$ 242.012,40 – ID 113969044. Desnecessários maiores esclarecimentos, uma vez que tais valores podem ser alcançados pela calculadora disponível no site do TJDFT. Por fim, como bem salientado na decisão agravada, “A parte requerida impugnou a planilha de Id 113971295, a qual foi apresentada após o transcurso do prazo para pagamento espontâneo, de maneira que se torna certo o acréscimo das parcelas provenientes da multa de 10% (dez por cento), honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento), bem como correção monetária e juros.”, não havendo que se falar, em análise perfunctória, em excesso de execução. Como se vê, não demonstrados os necessários requisitos, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Destaque a Secretaria da Quinta Turma a prioridade especial de trâmite do presente (art.71, §5o, Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso), haja vista a idade de JOÃO RODRIGUES NETO, agravado (78 anos – nascido em 3/6/1943 – ID 109439114, p. 1 dos autos de origem – processo n. 0741295-69.2021.8.07.0001). Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora